Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721302-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. K. F. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: ERICA FERREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, sob o rito comum, com pedido de concessão da tutela provisória de urgência, ajuizada, em 22/06/2022, por Matheus Kauan Ferreira Gomes contra o Distrito Federal, por meio da qual requer a condenação deste este público a fornecer-lhe cirurgia eletiva de hipospadia (2o tempo). 12. Conforme exposto na petição inicial e demonstrado pelos laudos médicos anexos, o agravante, com sete anos de idade, é portador de hipospádia proximal (CID Q54.1). Em 03/05/2016, foi submetido a correção cirúrgica da hipospádia, o que resultou em evolução com fístula em região balânica e estenose de meato, conforme relatório médico da Dra. Edione Magda Neri (CRM/DF 8660). O paciente necessita de cirurgia eletiva de hipospadia (2o tempo). 13. Ainda de acordo com relatório médico anexo, a necessidade de obtenção da cirurgia é urgente (prioridade amarela na classificação de risco), pois o paciente apresenta quadro de sofrimento psíquico. 14. O exame de que necessita a paciente está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e possui previsão de fornecimento pela Secretaria de Estado de Saúde do DF (SES/DF). 15. O Ofício no 424/2022 (ID 128812443, p. 05), de 18/05/2022, proveniente da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, apresentado em resposta ao requerimento administrativo formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, informa que “após consulta ao Sistema de Regulação - SISREGIII, foi identificada a solicitação do procedimento cirúrgico requerido para o paciente em tela, inserida em 08/12/2021 pelo Hospital Materno Infantil com a prioridade amarela (urgente), conforme ficha SISREG em anexo, doc.86781551. Entretanto, na presenta data constam na fila 326 solicitações, sendo 25 na prioridade vermelha, 152 na prioridade amarela, 123 na prioridade verde e 26 na prioridade azul. Considerando a classificação de risco do(a) requerente, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de julho de 2020”. [destaques não-originais]. 16. Diante do tempo de espera superior a 200 (duzentos) dias para a realização do procedimento, o autor propôs a referida ação judicial, com pedido de tutela antecipada de urgência, para condenar o Distrito Federal a fornecer-lhe o procedimento, nos termos da prescrição médica apresentada. 17. A decisão agravada (ID 129372433) negou a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento do pedido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela são necessários dois requisitos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o artigo 300 do CPC. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, ID 128812443. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que no relatório médico ID 128812443, a médica assistente informou que o procedimento não é urgente e não há perigo de vida, ou risco de debilidade (item 4). Nesse contexto, ausente justificativa para a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, com prioridade clínica até mais grave, que também aguardam na fila da rede pública de saúde para realização do mesmo procedimento. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha se negado a registrar sua solicitação ou desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário”. A prioridade amarela sugere que não se pode ignorar a relativa urgência do caso. Se o autor já aguarda mais de 200 dias, ao que tudo indica já restou ultrapassado o prazo aceitável de atraso, resultando em verdadeira negativa da prestação do serviço público de saúde, com omissão ilícita do Distrito Federal. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para que o Distrito Federal forneça a cirurgia pretendida, conforme prescrição médica no prazo de 30 (trinta dias) da ciência da presente ordem judicial, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) de atraso, limitada ao valor de R$50.000,00. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2022